Tribunal: STF
Processo: MS 27750
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança preventivo. Denegação da segurança. Vigésimo Quarto Concurso para Procurador da República. Candidato sub judice. Nomeação e posse imediatas. Escolha de Lotação. Impossibilidade de bis in idem. Litispendência entre o mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, relativamente à qual obteve o impetrante, a seu favor, uma antecipação de tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que lhe permitiu seguir no certame até a sua aprovação final. Agravo regimental não provido.



    1. Ante a sua aprovação no concurso e ciente de seu direito encontrar-se sub judice, o autor impetra o presente mandamus, sob a alegação de possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado juntamente com os demais aprovados. Não obstante, em verdade, o objeto do presente mandado de segurança, como bem pontuado na decisão agravada, decorre, diretamente, do pronunciamento judicial contido na ação ordinária. Dos fatos narrados, verifica-se que houve alteração da moldura fático-jurídica do objeto das demandas e dos pedidos que impulsionaram a interposição da ação ordinária e a impetração do mandado de segurança, mas, na verdade, uma decorre logicamente da outra.



    2. Muito embora inexista uma total identidade entre os três elementos identificadores das demandas (partes, causa de pedir e pedido), há litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária em curso perante a 15ª Vara Federal do Distrito Federal, pois ocorre justamente o bis in idem que se deve evitar: a existência de dois processos que visam ao mesmo resultado prático, qual seja, a posse do impetrante.



    3. O alegado direito líquido e certo à posse na data aprazada ou à reserva de vaga, com apoio em decisão judicial precária, obtida em ação ordinária, não configura direito autônomo do impetrante que mereça ser amparado por mandado de segurança, significando, tão somente, a extensão do provimento que se busca para acautelar eventual procedência da ação ordinária, devendo, portanto, ser postulado no juízo competente para conhecer da matéria de fundo.



    4. Agravo regimental não provido.